Tribunal: TJES
Processo: 0000998-83.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000998-83.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDRO LIMA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTELIONATO
– DOSIMETRIA DA PENA –
FUNDAMENTOS IDÔNEOS –
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.

Vê-se que a pena-base foi exasperada

considerando como desfavoráveis
os antecedentes e as circunstâncias do delito.
Ademais, entendo que para desvalorá-las, utilizou o D. Magistrado de elementos concretos, não sendo, portanto, a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

2.

A
Lei nº 11.340/06
também tutela a violência psicológica e patrimonial contra a mulher, de forma que não se mostra incompatível a sua aplicação no delito previsto no art. 158, CP. Ao contrário, constatando-se que o apelante aproveitou-se da sua relação amorosa com a vítima para constrangê-la, mediante grave ameaça, com o fim de obter para vantagem indevida para si, correta a aplicação da agravante.

3.

Ato contínuo, foi implementada a causa de aumento de pena prevista no art. 71, CP, na fração de 1/5, pela prática de três delitos, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

4
.
R
ecurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000998-83.2022.8.08.0038

APELANTE: ALEX SANDRO LIMA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEX SANDRO LIMA RIBEIRO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
147
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
NOVA VENÉCIA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0000998-83.2022.8.08.0038
, condenou
o
recorrente à pena de
0
9
(
nove
) anos de reclusão,
a ser cumprid
a
inicialmente em regime
fechado
, e ao pagamento de
256
(
duzentos e cinquenta e seis
) dias-multa,
pela prática do delito previsto no art. 158, caput, c/c art. 71 (três vezes), ambos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões de fls. 182/ss., requer a defesa, em síntese,
a revisão da pena aplicada
.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
187
/
ss.,
sendo nesse mesmo sentido o
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID 5373968)
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que o apelante e a vítima se conheceram pela rede social “facebook” e mantiveram relacionamento amoroso à distância por um ano.

Durante esse tempo, efetuou chantagens emocionais para obter vantagens pecuniárias da ofendida, passando, posteriormente, a proferir graves ameaças, causando na vítima receios por sua vida e de seus familiares.

Consta nos autos, ainda, que constantemente o réu a ofendia com palavras de baixo calão, com o intuito de humilhá-la, desestabilizá-la e pressioná-la a lhe dar dinheiro.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art. 158, caput, c/c art. 71 (três vezes), ambos do Código Penal Brasileiro.

Inicialmente,
em que pese a ausência de irresignação recursal,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Boletim de Ocorrência
e os depoimentos colhidos, tanto em sede policial quanto judicial.

No que se refere
a dosimetria da pena
aplicada
, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
afastou
a pena-
base

d
o mínimo legal
sob os seguintes fundamentos:

“
[
...
]

Na primeira fase do sistema trifásico de determinação da pena, registro a presença de
duas cirunstâncias judiciais negativas
, especificamente
os maus antecendentes
, diante a condenação transitada em julgado em 09/12/2009 na Ação penal nº 0002137-69.2009.8.08.0024, consoante certidão à fl. 84, bem como as
consequências desfavorávei
s, pois em razão dos fatos em apreço a vítima encontra-se submetida a tratamento médico e psicológico, além de não conseguir morar em sua residência pelo excessivo medo, pelo que estabeleço como necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime a pena base de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

[...]”

Vê-se, portanto, que a pena-base foi exasperada para
05
(
cinco
) anos
e 06 (seis) meses

de reclusão
considerando como desfavoráveis
os antecedentes e as circunstâncias do delito.

Ademais, entendo que para desvalorá-las, utilizou o D. Magistrado de elementos concretos, não sendo, portanto, a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

Inclusive, conforme Tema 150 de Repercussão Geral do STF “
não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal
”.

E, de fato, as circunstâncias merecem maior reprovação pois, além do abalo emocional causado à vítima, deve-se considerar que o delito perdurou por quase um ano (tempo em que o réu se relacionou com a ofendida), causando-lhe imenso prejuízo financeiro. Além disso, pelos depoimentos prestados, vê-se que a vítima se afastou do convívio familiar a social em razão do comportamento do apelante, de forma que as circunstâncias do crime
exarcebam
a normalidade.

No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto
, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base
na
fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante,
não se apresentando de forma desproporcional.

Em
seguida
,
f
o
i

reconhecida
a
agravante da reincidência (art. 61, I, CP),

com fundamento na condenação transitada em julgado em 18/09/2013 na ação penal nº 0027271-93.2012.8.08.0024 (fl. 84), bem como a prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do CP, por ter o acusado cometido o crime na forma da Lei nº 11.340/06, eis que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima.

De fato, como pode-se observar, a Lei nº 11.340/06
também tutela a violência psicológica e patrimonial contra a mulher, de forma que não se mostra incompatível a sua aplicação no delito previsto no art. 158, CP. Ao contrário, constatando-se que o apelante aproveitou-se da sua relação amorosa com a vítima para constrangê-la, mediante grave ameaça, com o fim de obter para vantagem indevida para si, correta a aplicação da agravante.

E, tal agravante não é inerente ao tipo penal, de modo que não pode ser considerado como condição essencial para a prática do delito, tampouco configura bis in idem a sua aplicação.

Por esses motivos, a pena
intermediária
foi agravada para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 214 (duzentos e quatorze) dias-multa.

Ato contínuo, foi implementada a causa de aumento de pena prevista no art. 71, CP, na fração de 1/5, pela prática de três delitos, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Dessa forma, a pena definitiva foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 256 (duzentos e cinquenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, CP.

Quanto ao pedido de detração penal,
entendo que este deve ser analisado pelo Juízo da Execução, sendo esta a etapa processual mais apropriada para apurar o tempo de acautelamento do réu, posto que possui informações mais precisas a esse respeito.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)